Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700211-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALEH AWAD SALEH YUSUF ABDEL CHANI, SUPERMERCADOS ALO BRASILIA LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2023 13:53:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator